Tribunal: STF
Processo: HC 218886
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de Agravo Regimental (eDOC.16) interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o recurso é intempestivo. Com efeito, Defensoria Pública da União assumiu a assistência judiciária do ora paciente (eDOC.10) e foi intimada em 10/10/2022 quanto à decisão monocrática proferida em 26/09/2022. Entretanto, a petição recursal pelo impetrante interposta é datada de 21/11/2022, quando já havia fluído o prazo legal previsto no art. 317 do RISTF. 



    Não bastasse, como restou consignado no decisum anterior, conquanto se releve a observância estrita a requisitos processuais, em razão de tratar-se de habeas corpus impetrado de próprio punho, não visualizo hipótese de concessão da ordem, mesmo que de ofício. Havendo fundamentação individualizada não há como reputar ilegal a fração de diminuição de pena aplicável em razão da atenuante da tentativa (art. 14, II, do CP). 



    Ante o exposto, não conheço do Agravo Regimental, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Em virtude do encerramento do julgamento nesta Suprema Corte, e já tendo a Secretaria inclusive certificado o trânsito em julgado do feito (eDOC.15), dê-se baixa imediata dos autos, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente